Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-28.2023.8.11.0023
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001552-28.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VALDEMAR PEREIRA - CPF: 810.223.363-04 (APELANTE), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELO MARCIO FERREIRA MENEZES - CPF: 011.369.861-54 (ASSISTENTE), EDIMAR OLIVEIRA ONEDA - CPF: 021.471.941-31 (ASSISTENTE), PATRICIA DORNELA DA SILVA - CPF: 054.531.951-00 (VÍTIMA), KARINI PEREIRA (ASSISTENTE), FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES CRUZ (ASSISTENTE), LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FONSCECA (ASSISTENTE), MARIA LUCIA DORNELLO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA QUANDO CORROBORADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino (CP, art. 129, § 13). A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as declarações da vítima, prestadas de forma coerente e harmônica em ambas as fases do processo e corroboradas pelo exame de corpo de delito, são suficientes para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito se comprova pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo mapa topográfico das lesões, que evidenciam ofensas à integridade física da vítima.

4.

A autoria se estabelece pelas declarações firmes e consistentes da vítima em todas as fases, relatando a dinâmica dos fatos em conformidade com as lesões atestadas no laudo pericial.

5.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando apoiada em outros elementos de prova, como ocorre no caso.

6.

A negativa de autoria do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório, configurando tese isolada e sem amparo fático.

7.

A insuficiência de memória dos policiais em juízo não invalida seus depoimentos prestados na fase policial, imediatamente após os fatos, que corroboram a versão da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por exame de corpo de delito.

2.

A negativa de autoria desacompanhada de elementos de prova não afasta a condenação diante de conjunto probatório robusto e harmônico.

3.

Depoimentos policiais colhidos em sede inquisitorial logo após o fato podem corroborar a versão da vítima, ainda que não confirmados em juízo por esquecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; TJMT, N.U 1019520-48.2022.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 19.09.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por VALDEMAR PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo (ID 305843929).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 305843932).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr. Gerson N. Barbosa
, opinou pelo
provimento do apelo
, conforme entendimento assim sumariado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DO PROCESSO CORROBORADAS PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia que (ID 305843875):

[...] no dia 19 de maio de 2023, por volta das 02h45min, em residência particular, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado VALDEMAR PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima Patrícia Dornela da Silva, bem como ameaçou lhe causar mal injusto e grave. Extrai-se do inquérito policial que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 8 (oito) meses, estando, atualmente, separados. Nesse contexto, na data e horário acima mencionados, o denunciado, motivado por ciúmes, iniciou uma discussão, momento em que arremessou o aparelho celular da vítima no chão. Em seguida, passou a desferir socos contra a ofendida, acertando-a nos braços, além disso, apertou o seu pescoço, sendo que tais agressões causaram as lesões constatadas no exame de corpo de delito em ID n. 120057479 – fls. 03/05. Ainda, não satisfeito, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que a mataria. [...]

Por estes fatos, após, o regular processamento do feito, sobreveio sentença ao ID 305843924, julgando parcialmente a inicial acusatória, aplicando uma pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.

Inconformado, o apelante, por meio da defesa, interpôs recurso de apelação, pleiteando

a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Passo a análise

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência

n.o 2023.138369 (id 120057471), pelo laudo de exame de corpo de delito

(id 120057479) e pelo mapa topográfico para localização de lesões, que atestaram ofensas à integridade física da vítima, especialmente na região do pescoço e dos membros superiores.

Quanto à
autoria
, embora o apelante negue a prática delitiva, as provas produzidas nos autos são robustas e convergentes no sentido de demonstrar que foi ele o autor das agressões perpetradas contra a vítima.

A ofendida, tanto na fase policial quanto em juízo, narrou de forma coerente e harmônica a dinâmica dos fatos, relatando que, após uma discussão motivada por ciúmes, o apelante quebrou seu aparelho celular e desferiu socos contra ela, além de apertar seu pescoço com força, causando-lhe as lesões constatadas no exame pericial.

Em sede inquisitorial, declarou:

“QUE, logo que conheceu o suspeito VALDEMAR, isto a oito meses, iniciaram o relacionamento amoroso e se mudou de Guarantã do Norte com suas duas filhas para morar com ele em Peixoto de Azevedo; QUE, no início VALDEMAR era gentil mas logo começou a mostrar as garras; QUE, era frequente VALDEMAR dizer que estava gostando de outros homens, até mesmo do pastor quando frequentava a igreja evangélica; QUE, nesta quinta-feira, VALDEMAR chegou alterado em casa, ele havia ingerido bebida alcoólica na compra de ouro e depois bebeu mais em casa; QUE, na compra de ouro, VALDEMAR teria ouvido de alguém que ele tinha concorrência; QUE, não sabe porque esse tipo de comentário surgiu pois nunca traiu VALDEMAR; QUE, VALDEMAR foi se deitar e às 2:00 da madrugada levantou, ainda sob o efeito da bebida, e pediu para conversar; QUE, seu aparelho de telefone IPHONE estava debaixo do travesseiro, pois VALDEMAR pegou o aparelho e arremessou no chão; QUE, VALDEMAR a agrediu fisicamente, no quarto do casal, ele lhe deu murros, de mão fechada; QUE, ja fez curso de defesa pessoal e por isso conseguiu se defender dos socos, sendo atingida nos antebraços e mãos; QUE, VALDEMAR segurou em seu pescoço com força; QUE, VALDEMAR fez ameaças de morte, ele disse que iria acabar matandoa; QUE, foi para o quarto de suas filhas, que estava trancado, tomou emprestado o telefone de uma delas e foi para fora de casa ligar para a PM; QUE, o telefone IPHONE não foi mais

encontrado; QUE, quando os Policias chegaram em sua casa, havia uma panela com água no fogão, colocada por VALDEMAR; QUE, provavelmente ele tinha a intenção de jogar aquela água quente na declarante; QUE, deseja representar criminalmente em desfavor de VALDEMAR PEREIRA pelos crimes de AMEAÇA e DANO; QUE, deseja requerer as medidas protetivas de urgência; (ID

305843852).

Em juízo, a vítima relatou que, na data dos fatos, estava residindo com o acusado há nove meses. Na data dos fatos, o acusado chegou do garimpo e, em razão de ciúmes, ocorreu uma discussão. Ato contínuo, o acusado quebrou o seu telefone celular e
“foi para cima de mim com socos e murros, daí ele foi lá e colocou uma chaleira de água para ferver e nisso em peguei o celular da minha filha e liguei para a polícia”
(sic). Disse que ficou lesionada no pescoço. Afirmou que o acusado falou na frente dos Policiais que
“se levassem ele pra delegacia eu ia ver com ele depois, que seria pior” (extraído da sentença ID 305843924).

O policial militar
ÂNGELO MARCIO FERREIRA MENEZES
, em sede policial, declarou que:

“QUE a polícia Militar foi acionada via 190, que estava ocorrendo violência doméstica (Maria da Penha) no endereço acima citado.Na chegada da guarnição chegar no local a vítima começou narrar que estava na sua residência dormindo, quando seu amasio chegou embriagado e bastante alterado lhe ameaçado de morte e iniciando agressões físicas com socos no rosto. Que durante os socos restou lesão no dedo da mão esquerda da vítima ao tentar se defender dos socos. Que após as agressões o suspeito quebrou o aparelho celular da vítima. Diante do fato, o suspeito fora detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as demais providências, sem lesão corporal, bem como sem uso de algema. (ID 305843850).

De igual forma, o policial militar
EDIMAR OLIVEIRA ONEDA
, em sede policial declarou que:

“QUE a polícia Militar foi acionada via 190, que estava ocorrendo violência doméstica (Maria da Penha) no endereço acima citado.Na chegada da guarnição chegar no local a vítima começou narrar que estava na sua residência dormindo, quando seu amasio chegou embriagado e bastante alterado lhe ameaçado de morte e iniciando agressões físicas com socos no rosto. Que durante os socos restou lesão no dedo da mão esquerda da vítima ao tentar se defender dos socos. Que após as agressões o suspeito quebrou o aparelho celular da vítima. Diante do fato, o suspeito fora detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as demais providências, sem lesão corporal, bem como sem uso de algema. (ID 305843851).

Na fase judicial, os policiais militares
Ângelo Márcio Ferreira Menezes
e
Edimar Oliveira Oneda
, não recordaram dos fatos (ID 305843916), embora o
acusado
Valdemar Pereira,
em juízo, negou a prática delitiva (ID 305843916).
Cumpre destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
a palavra da vítima possui especial relevância probatória,
uma vez que tais delitos são geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares. Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)

“A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem valor probatório diferenciado, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova”. (N.U 1019520-48.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

No caso em apreço,
as declarações da vítima nas duas fases, encontram respaldo no laudo pericial
, [na maxima jurídica "
contra documentos não há argumentos"
] que atesta as lesões sofridas em perfeita correspondência com a dinâmica das ações de agressões por ela narrada. Essa convergência entre a prova oral e a prova técnica confere elevado grau de certeza quanto à
autoria delitiva.

Ademais, embora os policiais militares que atenderam a ocorrência não se recordem dos fatos em juízo - circunstância compreensível diante do volume de ocorrências que atendem diariamente -, seus depoimentos prestados na fase policial, logo após os fatos, corroboram a versão apresentada pela vítima e como não há contraprova minima que seja a desmerecer, isto é, anular o depoimento dos agentes públicos prestado na fase inquisitorial, ademais, apenas não se recorda detalhe da ocorrência, mas, não negam que tenham ocorrido.

Importante ressaltar que a negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra amparo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, configurando-se como tese isolada e desprovida de suporte fático.

Assim, o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025